Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-66.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022146-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA BRITO ALVES - CPF: 791.005.031-34 (RECORRIDO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1022146-6.2022.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

MARIA GONÇALINA BRITO ALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – REACOMODAÇÃO – PAGAMENTO DE ESPAÇO CONFORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida adquiriu passagens aéreas de Cuiabá com destino a João Pessoa com datas de 02/03/2022 à 07/03/2022.

No dia do retorno, descobriu já no aeroporto que por problemas na aeronave esta foi trocada, sendo seu lugar alterado, frisando, que pagou por assento em ESPAÇO CONFORTO, o qual estava indisponível naquele voo.

Foi reacomodada em outro assento, porém, não mais com assento no espaço conforto adquirido. Somando ao fato ser a Autora PCD, adquirindo a classe executiva para maior conforto.

Apesar da inicial narrar a aquisição em classe executiva, tal classe não existe em voos nacionais, sendo bem visível, pelo próprio ticket de aquisição que se trata de “espaço mais” Azul, de onde, não pode se furtar este magistrado de dizer que conhece os aviões da companhia aérea e voa pela mesma, sendo mero espaço com maior vão entre as poltronas, mas não se trata de classe executiva, como narrou o autor na exordial.

Dada a falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda perquirindo indenização por danos morais e materiais, visto que o valor pago pela classe executiva não foi reembolsado.

A situação vivenciada representa uma sucessão de incômodos que desbordam do mero aborrecimento, merecendo a indenização moral.

Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviços, o que, por si só, justifica o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 14, caput, do CDC, e 186 e 927, do Código Civil.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral no caso dos autos configura-se pelo atraso de voo internacional. Inegável os transtornos suportados pela consumidora, que merecem o devido ressarcimento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, bem como, danos materiais no valor de
R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), bem como, sua condição especial de PCD.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023